Tribunal: STF
Processo: Rcl 47051
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Irane Paulo Venancio Filho contra decisão proferida pela Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cornélio Procópio/PR nos autos do Processo 0005634-27.2020.8.16.0075, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “DECISÃO OFENDIDA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.912/MG E 858/RJ; CITADAS NAS ACÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS Nº 3.350/DF E Nº 3.396/DF
    […]
    O feito ajuizado perante o MM. Juízo da Comarca de Cornélio Procópio visou a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária em razão de ausência de Lei Estadual Específica no âmbito do Estado do Paraná e, por arrastamento, a Declaração de Inconstitucionalidade pela Via Incidental ante a imposição de contribuição previdenciária imposta diretamente pela União Federal, quando, a rigor, aplicou a incidência de contribuição previdenciária com fundamento na intelecção nas denominadas ‘normas gerais’ prevista Artigo 21, inciso XXII da Carta Federal e artigo 24-C da Lei Federal 13.954/2019, sendo, para tanto, requerido, pela via difusa, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 24-C da Lei Federal, com fundamento nas decisões proferidas no âmbito do Controle Concentrado, de Constitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, a r. sentença judicial exarada desconsiderou o entendimento dantes consolidado – e reafirmado nos recentes julgamentos das Ações Cíveis Originárias nº 3.396/DF e nº 3.350/DF, e reputou legal a cobrança direta pela União Federal.
    […]
    Ora, nos âmbitos das Competências Legislativas Previdenciárias dos Militares Estaduais, deve-se respeitar as regras para as quais o Poder Constituinte inseriu, bem como observar, em última e final palavra, o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, sendo, por fim, imprescindível garantir-se autoridade de suas decisões.
    […]
    Pelos fundamentos expostos, requer:
    […]
    c) o julgamento com total procedência da presente Reclamação, para se garantir a autoridade da decisão proferida em Controle Concentrado de Constitucionalidade, ADI 4.912/MG e 858-7/RJ, cassando a r. Sentença Judicial prolatada nos Autos de Origem nº. 0005634-27.2020.8.16.0075, suspendendo seus efeitos, instando o MM. Juízo a quo a proferir nova decisão que garanta a observância das decisões exaradas no Controle Abstrato pela Suprema Corte, sem adentrar à esfera de anulação ou reforma da referida decisão;” (documento eletrônico 1)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Na espécie, aponta-se violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ, assim ementadas:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.” (ADI 4.912/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno – grifei)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 2/1991 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÔS SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MILITARES. PROJETO DE INICIATIVA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. À luz do princípio da simetria, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica ao afirmar que, no tocante ao regime jurídico dos servidores militares estaduais, a iniciativa de lei é reservada ao Chefe do Poder Executivo local, por força do artigo 61, § 1º, II, f, da Constituição. 2. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 2/91 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI 858/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno – grifei) 
    A sentença reclamada, contudo, julgou controvérsia envolvendo a Lei 13.954/2019, legislação que não teve sua constitucionalidade examinada nas ações diretas de inconstitucionalidade aludidas.
    Com efeito, a decisão combatida em nenhum momento examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012, do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ.
    Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    Ademais, as decisões proferidas nas ACOs 3.350/DF e 3.396/DF não poderiam repercutir no julgamento desta reclamação, por possuírem efeitos apenas inter partes e referirem-se a processos nos quais o reclamante não compôs a relação processual. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator